Tribunal: TCU
Processo: 000.774/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Nilda Agostinho Maia e Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 3.329/2024-TCU-1a Câmara, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria àquela recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por Nilda Agostinho Maia e Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 3329/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e a eles dar provimento parcial, de forma a conferir ao subitem 9.3 do Acórdão 3329/2024-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão: 9.3.1.1. faça cessar todo e qualquer pagamento do vencimento básico complementar, ajustando, por consequência, os valores relativos ao adicional por tempo de serviço, conforme o art. 19, caput , inciso II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.1.2. restabeleça, caso ainda não tenha feito, o valor da rubrica alusiva à URP de fevereiro de 1989 aos termos da primeira decisão liminar proferida no âmbito do MS 28.819/DF, que assegurou aos servidores substituídos, até o julgamento de mérito, tão somente a manutenção do quantum recebido em 16 de setembro de 2010, data da concessão provisória do writ. 9.3.2. acompanhe a tramitação do MS 28.819/DF no Supremo Tribunal Federal e, caso seja desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP na remuneração da interessada, promova sua imediata supressão e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3.3. emita, após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida naquele mandamus , novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018 e no art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023;" 9.2. tornar sem efeito o subitem 9.3.3 do acórdão recorrido; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes.